Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO SATISFAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, saneado o processo e redistribuído o ônus da prova, foi facultado por duas vezes à parte ré, CAESB, a produção de prova que entendesse necessária à satisfação do ônus processual que lhe competia, o que não foi atendido de maneira legítima, uma vez que foi requerida a análise do hidrômetro da autora por seus próprios empregados, cuja verificação não pode ser tida como prova pericial, que pressupõe perito imparcial.
2. “Nas impugnações de faturas de fornecimento de água e coleta de esgoto, deduzidas sob a consideração de que se consubstanciam exorbitantes frente ao consumo médio da unidade habitacional, o entendimento majoritário sufragado nesta Corte de Justiça é no sentido de que cabe à CAESB comprovar a regularidade da medição. Caso não evidenciada pela Fornecedora a regularidade do funcionamento do hidrômetro ou mesmo demonstrada a existência de vazamentos na rede interna da residência do consumidor, ou ainda caso não comprovada outra razão plausível para o incremento do valor cobrado, a fatura excessiva deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média aritmética dos seis meses anteriores.” (Acórdão 1271620, 07029548820198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. No caso, não foi demonstrada por parte da CAESB a regularidade da medição do consumo de água no mês contestado pela consumidora, cujo ônus lhe foi imposto em virtude redistribuição judicial do ônus da prova, de sorte que a manutenção da procedência do pedido deduzido na inicial com vistas à revisão do consumo medido no mês impugnado é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.